Tribunal: TJDFT
Processo: 0723503-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ERRO NA EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL. PARCERIA ENTRE EMPRESAS. VOO OPERADO POR EMPRESA AÉREA PARCEIRA. ACORDO DE MONTREAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUBSIDIÁRIA QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. INTEGRAL QUANTO AOS DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE DA EMPRESA PARCEIRA. TRECHO INTEGRADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS EFETIVAMENTE SUPORTADOS PELAS PARTES. COMPRA DE NOVA PASSAGEM FEITA POR TERCEIROS. ARTIGO 18 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os danos materiais decorrentes de viagens aéreas internacionais devem ser regulamentados pelo Pacto de Montreal. Nesse caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é subsidiária. Isso é: em caso de conflito entre as normas, prevalecem os termos do pacto internacional. Em caso de lacuna, a norma consumerista ainda será aplicada.
2. Quanto aos danos morais, o Supremo Tribunal Federal decidiu, também com repercussão geral, que o pacto de Montreal não é aplicável. Segundo a tese fixada no julgamento do tema 1.240: Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.
3. Quanto aos danos materiais, a empresa aérea tem o dever de indenizar os prejuízos efetivamente demonstrados. Se a falha da empresa aérea gera despesas pagas com cartão de crédito de terceiros estranhos à lide, compete aos autores ao menos trazer aos autos comprovantes de transferência aptos a demonstrar que o terceiro foi ressarcido. No termos do artigo 18 do Código de Processo Civil, Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
4. Em caso de trecho aéreo fornecido de maneira integrada, vale dizer, quando uma companhia aérea vende as passagens e a parceira opera o voo, existe responsabilidade solidária, nos termos do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor.
5. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, é incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível.
6. Recursos conhecidos. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso dos autores não provido.